Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE NO DEPOIMENTO. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de estupro de vulnerável quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento das demais testemunhas ou informantes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão.
3. A existência de pequenas contradições no depoimento da vítima em comparação ao que disse para a testemunha não lhe retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos). Ademais, a versão da ofendida foi corroborada pelo robusto conjunto probatório formulado nos autos, inclusive pelo Exame Grafoscópico, que concluiu que a carta entregue à vítima, com mensagens de cunho sexual, foi produzida pelo acusado.
4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando os atos do réu consistiram em passar a mão pelo corpo da ofendida, pegando em seus seios, nádegas e vagina, além de obriga-la a colocar a mão em seu pênis. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.